Tribunal: TJMT
Processo: 0010423-28.2014.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010423-28.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HARY KOGLIN - CPF: 161.728.339-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HARY KOGLIN - CPF: 161.728.339-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), HARY KOGLIN - CPF: 161.728.339-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÕES CÍVEIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF
– RECURSO DO ENTE ESTADUAL DESPROVIDO – APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO
.

A multa de natureza administrativa, é de cinco anos o prazo para o ajuizamento da execução fiscal, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento.

No julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no sentido de que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interposto pelo Estado de Mato Grosso e

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pela Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário, sem, contudo, arbitrar honorários advocatícios em favor da referida instituição.

O Estado de Mato Grosso, apela, alegando que a sentença apelada merece ser reformada, haja vista que não ocorreu a prescrição do crédito não tributário.

Assevera que a CDA decorre de imposição de multa administrativa pelo exercício do poder de polícia e que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Alega que a proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

No id. 169532185, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresenta suas contrarrazões ao Apelo do ente estadual, pugnando pelo seu desprovimento.

Apelou, também, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no id. 169532186, pretendendo a reforma do ato sentencial, no que tange a verba honorária, pugnando pela condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

No id. 169532195 o Estado de Mato Grosso, apresentou suas contrarrazões ao Apelo da Defensoria Pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interposto pelo Estado de Mato Grosso e

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pela Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário, sem, contudo, arbitrar honorários advocatícios em favor da referida instituição.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Hary Koglin, representada pela Defensoria Pública, apresentou “Exceção de Pré-Executividade” na Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, sustentando, em suma, prescrição do crédito tributário.

Ao analisar os pedidos formulados na Exceção de Pré-Executividade, o Julgador
a quo
, acolheu a presente exceção de executividade para reconhecer os efeitos da prescrição quinquenal sobre os débitos executados.

Contra a sentença se insurgem as partes.

Infere-se, do teor do relatório, que há dois recursos, um Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e outro pela Defensoria Pública Estadual.

Assim, passo, incialmente, ao exame do Apelo da Estado de Mato Grosso.

Do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso.

O Apelante alega que a sentença apelada merece ser reformada, pois não ocorreu a prescrição do crédito não tributário.

Assevera que a CDA decorre de imposição de multa administrativa pelo exercício do poder de polícia e que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Alega que a proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Analisando os autos, constato que a CDA que acompanha a inicial registra que o referido débito executado é oriundo do não recolhimento e “multas administrativas” e quanto a multa de natureza administrativa, como bem observado pelo Juiz singular, é de cinco anos o prazo decadencial para o ajuizamento da execução fiscal, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento.

Com efeito, a decisão do recurso administrativo foi exarada em 07/03/2007, fls. 81, sendo certo que o executado somente foi cientificado da decisão em 19/02/2014, ou seja, transcorridos mais de 6 (seis) anos.

Saliente-se, ainda, que o processo administrativo permaneceu paralisado sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Destarte, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN c/c o art. 487, inciso II, do CPC, a extinção da presente execução fiscal em razão do consumado prazo prescricional entre a constituição definitiva dos créditos fiscais ao ajuizamento da demanda é medida que se impõe na espécie.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que o desprovimento do apelo é medida impositiva.

Do Recurso de Apelação da Defensoria Pública Estadual

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que é viável a condenação do ente público em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública que integre sua estrutura administrativa.

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios não eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público. Veja-se:

APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – VAGA EM UTI NEONATAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 DO STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. Sentença ratificada.
A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu à Defensoria Pública iguais prerrogativas constitucionais àquelas do Ministério Público, ou seja, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Portanto, não é mais cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.
(TJMT 0010098-31.2014.8.11.0015. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 30/01/2023. Publicação: DJE 10/02/2023). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO - INTERNAÇÃO COM NECESSIDADE DE UTI - MÉDICO - DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a Súmula 421/STJ, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita
. (TJMT. RAC 1002202-43.2022.8.11.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 19/06/2023. Publicação: DJE 27/06/2023). (Destaquei).

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, julgou o RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, firmando entendimento que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação movida contra qualquer ente público ,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Negritei).

Nessa esteira, é certo que tal entendimento, antes pacificado neste Tribunal, deve ser alterado, com vista a adequar à tese firmada pela Suprema Corte, no Tema n. 1.002.

Sendo assim,
in casu
, o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Isso porque, é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir, total ou parcialmente, a execução, como neste caso, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça “é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-executividade for acolhida, ainda que em parte, para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, ou para reduzir o seu montante” (AgInt no AREsp n. 1.771.916/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.).

Quanto ao percentual, saliento que, em regra, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3o , do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, observo que o proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade, manejada pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial, não é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos.

Dessa forma, devem os honorários advocatícios ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido, conforme preceitua o artigo 85, §3o , inciso I, do CPC.

Nesses termos, em atenção ao grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo Defensor Público, reputo justa a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do proveito econômico obtido.

Forte nessas razões, e
NEGO PROVIMENTO,
a
o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso e,
DOU PROVIMENTO
ao interposto pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial, para condenar o ente estadual ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte Apelante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024